Tribunal: TJMT
Processo: 1003232-53.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – PROVAS ESCRITAS IDÔNEAS - RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL ENTRE AS PARTES – COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As provas apresentadas nos autos, notificação de rescisão do contrato de prestação de serviços emitida pelo contratante, bem como notificação expedida pelo contratado informando a existência de débito e valor, além de memória de cálculo contendo a atualização do débito, determina a efetiva existência de relação jurídica entre as partes.
Esses documentos possibilita a produção de outras provas por ambas as partes; pois, configuram, no caso, provas escritas idôneas para a propositura de ação monitória, que determina a anulação da sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, a fim de que o processo retorne ao primeiro grau, para que se promova o regular andamento do feito, com regular instrução probatória.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por NILSON REZENDE DA CUNHA e MARCIA DE SOUSA PIMENTEL, contra a sentença (Id 25642444 – Pág. 1/3), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Monitória n. 1003232-53.2019.8.11.0002, ajuizada pelos ora apelantes, em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, que considerando a inexistência de documentos a embasar qualquer obrigação de pagar valor certo e determinado e ou prova escrita nos moldes do art. 700 do CPC, julgou extinta a presente ação sem resolução do mérito, na forma do inciso VI, do art. 485, do Código de Processo Civil. Sendo que deixou de condenar a parte autora ao pagamento de verba honorária à vista de inexistir contenciosidade.
A parte autora manejou embargos de declaração (Id 25642445 – Pág. 1/3), o juízo do feito os rejeitou (Id 25642446 – Pág. 1/2).
Irresignada, a parte autora, em suas razões recursais (Id 25642447 – Pág. 1/10), requer seja reformada a sentença, para que o processo retome o seu prosseguimento na primeira instância, a fim de sejam analisados as provas escritas que carreou para os autos sem eficácia de título extrajudicial, especificamente a notificação emitida pelo Banco Mercantil do Brasil S/A, em 09/08/2012, de rescisão do contrato firmado com a R.E.P. Assessoria Financeira e Informações Cadastrais Ltda EPP, que da a certeza da existência do Contrato de Prestação de Serviços entre as partes, firmado em 21/02/2011, que se encontra em poder do Banco. Prossegue o apelante afirmando que essa existência da relação jurídica material entre as partes é corroborada pela Notificação da R.E.P. Assessoria, emitida em 04/10/2012, assinada pelos sócios requerentes, Nilson e Márcia, cobrando o saldo devedor existente, a favor dos apelantes, decorrentes da realização dos serviços do referido contrato no valor de R$ 64.553,95, cuja entrega da notificação foi formalmente comprovada, além da memória de cálculo contendo a atualização do crédito dos apelantes/autor, que requer seja acatada, para final constituição do título executivo judicial.
O apelado, Banco Mercantil do Brasil S/A, em suas contrarrazões (Id 25645456 – Pág. 1/8), refutando as razões recursais requer seja a sentença mantida.
É o relatório.
Fundamentação/decisão.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947).
Referida observação se faz oportuna porque o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante consoante os argumentos desenvolvidos pelo apelante, viabilizando que o julgamento se perfaça de forma monocrática (Súmula no 568/STJ).
Deveras, ausente definição legal quanto ao conceito jurídico de "prova escrita" necessária para a instrução da petição inicial de ação monitória, previsto no "caput" do art. 700 do CPC, a jurisprudência vem admitindo que, para tanto, basta que se trate de documento que sinalize a existência da obrigação, seja ele unilateral, bilateral, uma pluralidade de documentos ou até mesmo documento emitido por terceiro.
A respeito do que se enquadraria como documento escrito, Nelson Nery Junior esclarece que é:
“... Qualquer documento escrito que não se revista das características de título executivo é hábil para ensejar a ação monitória a) cheque prescrito; b) duplicata sem aceite; c) carta confirmando a provação do valor do orçamento e a execução dos serviços; d) carta agradecendo ao destinatário em empréstimo de dinheiro (Bermudes, Reforma, 172); e) telegrama; f) fax; g) duplicata sem aceite protestada; h) documento eletrônico sem eficácia executiva.” (Código de Processo Civil Comentado, Nélson Nery Junior; 8o edição; página 1308)
Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DOCUMENTO HÁBIL AO MANEJO DO FEITO MONITÓRIO. 1. A Segunda Turma, na ocasião do julgamento do REsp 831760/RS, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, decidiu que "é perfeitamente viável instruir ação monitória ajuizada por concessionária de energia elétrica com cópia de faturas para cobrança por serviços prestados, sendo desnecessária, na hipótese, a assinatura do devedor." 2. Recurso especial provido.” (REsp 773.247/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA. APTA À FORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, A PARTIR DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3. A Corte local, após minucioso exame da documentação que instrui a ação, apurou que os documentos são "mais que suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória, pois servem como início de prova escrita" e que, "em cotejo com as duplicatas apresentadas, demonstram a liquidez e certeza da obrigação, independentemente do aceite", sendo correta "a conclusão do Juízo de 1o grau de que serviços foram prestados", só se concebe a revisão da decisão recorrida por meio do reexame de provas, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Recurso especial não provido.” (REsp 925.584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 07/11/2012) (grifei)
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016) (destaquei).
Oportuna transcrição do seguinte trecho do acórdão, que julgou o REsp 1381603/MS, cuja ementa foi acima trazida a colação:
"Ademais, para a admissibilidade da ação monitória, não é imprescindível que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do juiz, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado"
No mesmo sentido o julgado do Tribunal Estadual que se menciona:
“AÇÃO MONITÓRIA - Patrocínio em evento de gala - Inadimplemento - Celebração do contrato por pessoa que pertenceu aos quadros societários de pessoa jurídica e que atuava em seu nome - Responsabilidade solidária - Legitimidade passiva manifesta - Provas nos autos que atestam as tratativas havidas, bem como a discussão acerca do inadimplemento, por intermédio de e-mail - Testemunhas, ademais que destacaram ter a sócia tomado parte em jantar de gala promovido pela embargada, na qual foi distribuído material de publicidade da empresa - Sentença mantida - Recurso desprovido e, por ser a sentença publicada já na vigência do NCPC, são majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC)” (TJSP, Apelação no1124276-58.2015.8.26.0100, Relator Des: Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 25/07/2018).
Tem-se, portanto, que os documentos carreados para os autos pela parte autora e que enuncia em suas razões de apelação, de que o feito retome o seu prosseguimento na primeira instância, a fim de sejam analisados as provas escritas que carreou para os autos sem eficácia de título extrajudicial.
Documentos esses, que se referem a notificação emitida pelo requerido Banco Mercantil do Brasil S/A, em 09/08/2012, de rescisão do contrato firmado com a R.E.P. Assessoria Financeira e Informações Cadastrais Ltda EPP, que da a certeza da existência do Contrato de Prestação de Serviços entre as partes, firmado em 21/02/2011, que se encontra em poder do Banco, que de fato observa-se ser objeto de ofício assinado pelo Diretor Executivo do Banco (Id 25642435 – Pág. 1).
O apelante tem o cuidado de corroborar a existência da relação jurídica material entre as partes que afirma, pela Notificação da R.E.P. Assessoria, emitida em 04/10/2012, por eles firmada (Id 25642436 – Pág. 1), cobrando o saldo devedor existente, decorrentes da realização dos serviços do referido contrato no valor de R$ 64.553,95, cuja entrega da notificação foi formalmente comprovada, além da memória de cálculo contendo a atualização do crédito em seu exato valor.
De forma que, havendo efetivas possibilidades de serem produzidas outras provas para averiguar a regularidade dos lançamentos constantes da citada memória de cálculo elaborada pelo autor/apelante; assim, impõe-se a anulação da r. sentença proferida para que o processo tenha regular prosseguimento em primeiro grau, facultando-se às partes a produção de provas de suas alegações, sob o crivo do contraditório.
Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, em decisão monocrática, com base no Art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, no sentido de anular a sentença determinando o retorno dos autos à primeira instância, viabilizando o regular prosseguimento do feito.
Intimem-se, Publique-se, Comunique-se ao Juízo de Origem.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Relator